Tribunal: TJDFT
Processo: 0740533-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. REJULGAMENTO. CPC 1.040, II. SUBSISTÊNCIA MÍNIMA. NÃO COMPROVADA. PENHORA INVIABILIZADA.
1. Tendo o acórdão rejulgado divergido da tese fixada no AREsp 2528586/DF, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, necessário é o reexame da causa pelo órgão julgador.
2. Deu-se provimento ao recurso.